Tribunal: TJMT
Processo: 1030982-78.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030982-78.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 901.105.791-00 (RECORRIDO), IELMA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 029.643.231-86 (ADVOGADO), MAURICIO LESSA DA SILVEIRA - CPF: 571.223.420-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030982-78.2025.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Hellen Cristina da Silva

Mauricio Lessa da Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU NA PERDA DA CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 23 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte autora alega, em síntese, o voo inicialmente contratado possuía o seguinte itinerário: saída de Recife as 04h:40min com destino a

Brasília sendo a chegada as 07h:25min, tendo a conexão com

saída de Brasília as 08h:25min com destino a Cuiabá sendo a chegada as 09h:10min do dia 25/10/2025.

3. Narra que o voo inicial de Recife/PE com destino a Brasília/DF atrasou, o que culminou na perda do voo da conexão, sendo realocada da seguinte forma: conexão com saída de Brasília as 08h:20min com destino a Sinop sendo a chegada em 09h:05min do dia 26/10/2025.

4. Nas razões recursais, a companhia aérea Recorrente pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

5. Em que pese as alegações da companhia aérea de que o atraso que culminou na perda do voo foi em decorrência de manutenção não programada
,
não restou comprovada tal fato, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A parte Autora adquiriu passagens aéreas de Recife/PE (REC) para Sinop/MT (OPS) com conexão em Brasília/DF (BSB) previsto para decolar às 04h40 do dia 25/10/2025 e chegar às 09h10 do mesmo dia.
Todavia, em razão de atraso no trecho inicial (REC – BSB) perdeu a conexão subsequente havendo reacomodação para voo no mesmo horário para o dia seguinte, 26/10/2025. Assim, considerando que a parte Autora deveria pousar às 09h10 do dia 25/10/2025, mas somente pousou no mesmo horário no dia seguinte o atraso experimentado foi de 24h.
Em sua defesa a parte Ré justificou o atraso em razão de “manutenção não programada”.
É ponto pacífico na jurisprudência que a manutenção não programada se insere como caso fortuito e, portanto, não rompe o nexo de causalidade.
O dano moral se revela presente. Veja-se que a parte Autora sofreu significativo atraso na chegada em seu destino, ainda que tenha recebido assistência material com hospedagem a parte Ré não demonstrou a impossibilidade de cumprir fielmente a Resolução nº 400/2016 da ANAC e demonstrar que não haveria outros voos, próprios ou de terceiros, disponíveis em horários anteriores.
É sabido que a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor.
”.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré no pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais para cada autor os quais deverão ser corrigidos pelo IPCA a partir desta data e acrescida de juros pela taxa legal prevista no art. 406 e §1º do CC a partir da data da citação (10/11/2025) a título de danos morais.
Sem custas ou honorários em observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995..
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026